Tribunal: CARF
Processo: 15471.004584/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004584/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.564 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004584/2009-60
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004584/2009-60

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 4/11), referente ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, no valor de R$ 16.325,24, já acrescido de multa de ofício
e juros de mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 13.589,75, tendo sido compensado o IRRF de R$ 686,81 sobre os
rendimentos omitidos, da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.655,88, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.101,94, e da dedução indevida de
despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29, culminando com a apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 9.084,72.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial em
03/12/2009 (fls. 2), insurgindo-se contra a glosa das despesas médicas, trazendo aos autos os
documentos comprobatórios das despesas glosadas para dar suporte ao alegado (fls. 12/32).
Em 10/12/2009, peticionou alegando que o valor lançado à título de omissão de
rendimentos não condiz com o valor constante no comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora e o demonstrativo de pagamentos efetuados ao plano de saúde Amil (fls. 38/40).
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR (fls. 49/57), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas
médicas, no valor de R$ 11.000,00, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$
6.059,72, mais acréscimos legais.
A parte incontroversa foi transferida para o processo no 12448.720330/2015-30,
para fins de cobrança (fls. 63).
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Omissão de rendimentos
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004584/2009-60

Considera-se o lançamento procedente, quando os rendimentos informados em DIRF,
não foram devidamente declarados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Matéria não impugnada. Deduções. Dependentes. Despesas de Instrução.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. O crédito tributário relacionado à matéria reconhecidamente aceita
como infração cometida e não impugnada, ter-se-á o crédito tributário como
definitivamente constituído. O litígio restringir-se-á à matéria impugnada, suspendendo
a exigibilidade do correspondente crédito tributário.
Cientificado da decisão, em 14/01/2015 (fls. 67), o contribuinte, em 18/02/2015,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 70), anexando os documentos comprobatórios
complementares da glosa das despesas médicas mantidas, bem como traz novamente o
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora relativo ao ano-calendário de 2008,
requerendo, ao final, o provimento do recurso interposto. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 71/73.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio e da omissão de rendimentos apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR que manteve
parcialmente o lançamento em litígio, em face das despesas médicas pagas ao profissional
Walmir Rodrigues da Silva, no valor de R$ 1.900,00, e do plano de saúde Amil Assistência
Médica Internacional Ltda., no valor de R$ 4.143,66 (por falta de comprovação dos beneficiários
no recibo e no plano de saúde contratado), aliado à omissão de rendimentos, no valor de R$
13.589,75 (referente a diferença do valor declarado e o informado em DIRF: R$ 26.179,33 - R$
12.589,58), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas e o afastamento da omissão de rendimentos
apurada.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004584/2009-60

Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelo cirurgião-dentista e pelo plano de saúde Amil (fls.
72/73).
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos juntados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação raçados na decisão recorrida (fls. 51/55):
Dedução com despesas médicas
(...)
O demonstrativo da Amil não será acatado, por não constar a informação dos
beneficiários do referido plano de saúde, apenas informa que o contribuinte é o
titular do plano.
Com relação ao recibo emitido pelo Sr. Walmir Rodrigues da Silva, o mesmo também
não será acatado, pois não contém o beneficiário do serviço.
Frise-se que a informação do beneficiário do serviço é importante, já que foi glosado
dependente informado pelo contribuinte.
A legislação é clara a dedução com despesa médica restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
(...)
Omissão de rendimentos
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual exercício 2009, informando ter
recebido de rendimento tributável da fonte pagadora Ministério da Saúde o valor de R$
12.589,58, com IRRF de R$ 433,48.
De acordo com a DIRF apresentada pela fonte pagadora, o contribuinte foi beneficiário
de rendimentos no valor de R$ 26.179,33, com IRRF de R$ 1.120,29, logo, o
contribuinte deixou de declarar os rendimentos no valor restante de R$ 13.589,75 da
referida fonte pagadora.
Em sua impugnação o contribuinte alegou que o valor constante no Comprovante de
Rendimentos emitido pela fonte pagadora foi de R$ 12.589,58, fl. 39.
Contudo, não apresentou outros documentos que firmassem a convicção do
julgador.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas médicas realizadas, a declaração emitida pelo profissional
Walmir Rodrigues da Silva (fls. 72), é contundente em afirmar que os serviços odontológicos por
ele realizados foram prestados ao Recorrente, além de atestar os valores recebidos no decorrer do
ano-calendário de 2008.
No mesmo sentido, em relação ao plano de saúde, a declaração de permanência
fornecida pela Amil Assistência Médica Internacional Ltda., aliado ao demonstrativo de
pagamentos realizados (fls. 73 e 40), apontam o Recorrente como titular e único beneficiário do
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004584/2009-60

plano desde sua vigência, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados, razão pela qual,
afasto a glosa sobre as aludidas despesas declaradas.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas médicas
em litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
No que tange à omissão de rendimentos apurada, o informe de rendimentos
emitido pelo Ministério da Saúde (fls. 39 e 71) é contundente em demonstrar que as quantias
efetivamente recebidas pelo Recorrente por força do trabalho assalariado exercido, totalizaram
R$ 12.589,58, com o IRRF de R$ 433,48, valores esses lançados na DAA (fls. 33/37),
contradizendo e lançando dúvidas sobre as informações contidas em DIRF. Portanto, diante da
verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto probatório produzido, urge também
o afastamento da omissão de rendimentos apurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente em litígio.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital